Tribunal: TJDFT
Processo: 0717398-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717398-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NANCI MARIA DE SIQUEIRA PETERS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, processo n. 0707709-24.2020.8.07.0018, ajuizado por NANCI MARIA DE SIQUEIRA PETERS, no qual homologou o valor apresentado pela contadoria judicial, condenou o agravante/exeqüente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da dívida, e determinou que fossem expedidos os respectivos precatórios e requisições de pequeno valor (ID 88174151). Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Vistos etc. À míngua de impugnação pelas partes, homologo o valor apresentado pela Contadoria Judicial , ID 86127417, consistente em R$ 32.365,88 (trinta e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). Tendo em vista a rejeição da impugnação, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor devido. Condeno, ainda, o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, conforme a súmula 345 do STJ. Indefiro o pedido de decote dos honorários contratuais, tendo em vista que não foram especificados os valores devidos a este título. Não obstante, vindo aos autos a informação necessária antes da expedição, consigno desde já que no precatório deverá constar o decote dos honorários contratuais, independentemente de nova conclusão. Indefiro a renúncia dos valores superiores a dez salários mínimos, porquanto não constam dos autos manifestação nesse sentido subscrita pela parte. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 15 de março de 2021: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de NANCI MARIA DE SIQUEIRA PETERS - CPF: 098.377.361-00, no montante de R$ 32.365,88 (trinta e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), relativo ao crédito principal; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de NANCI MARIA DE SIQUEIRA PETERS - CPF: 098.377.361-0, no montante de R$ 197,04 (cento e noventa e sete reais e quatro centavos), à restituição das custas iniciais; 3) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de ANDRE MARQUES PINHEIRO - OAB DF62517 - CPF: 039.456.411-10, no montante de R$ 3.236,58 (três mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), referente aos honorários de sucumbência; 4) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de ANDRÉ MARQUES PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ n. 37.586.032/0001- 20, inscrita na OAB/DF n. 543.920, no montante de R$ 3.236,58 (três mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), referente aos honorários advocatícios; A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se.” Inconformado, o executado, DISTRITO FEDERAL, recorre. Defende a tese de que, “Com a Lei 11.232/2005 e, posteriormente, com o novo CPC, a execução de sentença deixou de ser um processo autônomo para figurar apenas como mais uma fase do processo de conhecimento, denominada “cumprimento de sentença”. A partir de tal premissa, o STJ, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, assevera ser incabíveis novos honorários advocatícios. Isto é, o devedor/Fazenda Pública não terá que pagar novos honorários pelo fato de sua impugnação ter sido rejeitada. Neste caso, o devedor arcará apenas com os honorários advocatícios decorrentes da deflagração do cumprimento de sentença(súmula 345/STJ).” Nesta esteira, pugna pelo efeito suspensivo, alegando que, além da probabilidade de provimento do recurso, há perigo de dano, dada a possibilidade de expedição de precatório, e sua subseqüente cessão, dando-se assim causa a um quadro de insegurança jurídica. No mérito, requer o provimento de recurso, para o fim de reformar a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal que o ente recorrente goza. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que homologou o valor apresentado pela contadoria judicial, condenou o agravante/exeqüente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da dívida, e determinou que fossem expedidos os respectivos precatórios e requisições de pequeno valor (ID 88174151). Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Depreende-se da tese aduzida pelo recorrente a sua insurgência contra os honorários fixados em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. A propósito, destaca-se da r. decisão agravada o seguinte trecho: “Tendo em vista a rejeição da impugnação, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor devido. Condeno, ainda, o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, conforme a súmula 345 do STJ.” Veja-se, ainda, que ao final é determinada a expedição de dois RPVs em favor do advogado, ambos no valor de R$ 3.236,58 (três mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), um a título de honorários advocatícios e outro pela sucumbência. Desde logo pedindo vênia ao d. Juízo a quo, em sem adiantar o exame de mérito sobre a questão, mas, em tese, razão assiste ao recorrente. Em tese, a hipótese dos autos enseja aplicação do enunciado da Súmula 519, do Colendo STJ, a qual enuncia que: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.” (Publicada no DJ-E de 2-3-2015). A propósito, no mesmo sentido colhe-se vasto escólio jurisprudencial desta Corte, vejamos, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. fixação. não CABIMENTO. súmula 519 do stj. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. 1. A Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". 2. Uma vez que não verificado excesso à execução e rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, indevida a fixação de honorários. 3. Ad argumentandum tantum, em casos de acolhimento, no todo ou em parte, de impugnação ao cumprimento de sentença, o proveito econômico corresponde ao próprio excesso de execução. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1337498, 07508002420208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. SÚMULA 519/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema 408), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que são incabíveis honorários sucumbenciais decorrentes da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, entendimento sumulado no verbete 519 do STJ. 2. No caso dos autos, a decisão condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo a decisão ser parcialmente reformada para decotar a condenação em honorários sucumbenciais. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1329902, 07533014820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 519 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que homologou os cálculos da contadoria, elaborados sobre 10% do valor da causa da ação de exibição de documentos. 1.1. O recorrente pede a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% do valor em excesso. 2. No início do cumprimento de sentença, a ora recorrida incluiu o pedido de recebimento dos honorários referentes à ação de exibição de documentos, à consignatória e à de busca e apreensão, pois foram sentenciados conjuntamente. Após o desmembramento do feito, o magistrado a quo determinou que o cumprimento de sentença de origem prosseguisse apenas quanto aos honorários de sucumbência na ação de exibição de documentos. 2.1. Inexistiu reconhecimento de excesso da execução, pois o valor executado foi reduzido em virtude do desmembramento antes que o executado apresentasse a impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Nos termos da Súmula 519 do STJ, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a fixação de honorários advocatícios. 3.1. É dizer: "Nos termos do Enunciado no 519 da Súmula do STJ, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". Na hipótese, tendo ocorrido a rejeição da impugnação, incabível a condenação da devedora/agravante ao pagamento de honorários com supedâneo no artigo 85 do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido." (07376922520208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 12/2/2021). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1330936, 07025658920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 519 DO STJ. 1. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios em benefício do credor exequente (STJ, Súmula 519, Corte Especial, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015). 2.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1340351, 07043481920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO IMPUGNANTE. DESCABIMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 408. SÚMULA 519 DO STJ.. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, após sua rejeição. 2. "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018). Tema Repetitivo 973. 3. Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, oriundo de ação coletiva, são devidos honorários advocatícios, ainda que não haja impugnação. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema 408), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença", o qual se encontra sumulado sob o verbete n. 519 do STJ. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1329444, 07533031820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Portanto, reputa-se elevada a probabilidade de provimento do recurso, razão por que se mostra salutar determinar o sobrestamento da expedição do respectivo RPV destinado ao pagamento dos honorários de sucumbência decorrente da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, até julgamento do presente recurso pelo egrégio colegiado, o que sabidamente ocorrerá de forma bastante célere. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, tão somente para sobrestar a expedição dos honorários de sucumbência decorrentes da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator